Tribunal: TJBA
Processo: 8043350-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043350-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA ANDRADE

AGRAVADO: MARIA CRISTINA BASTOS DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

mk3

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M PREVISTA NO CONTRATO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora executada contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a atualização do débito pelo índice IGP-M e fixando honorários advocatícios com base na sucumbência recíproca.

2. A agravante sustenta excesso de execução e inadequação do indexador monetário, requerendo a substituição pelo INPC e a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de preclusão das matérias após a oposição de embargos de declaração na origem; (ii) definir se a adoção do índice IGP-M para atualização da indenização securitária encontra amparo contratual; e (iii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios em sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de preclusão e ofensa à unirrecorribilidade não se configuram, pois os embargos de declaração possuem natureza integrativa e interrompem o prazo recursal para a totalidade da decisão, nos termos do art. 1.026 do CPC.

5. No mérito, a utilização do índice IGP-M decorre de expressa previsão nas condições gerais do contrato securitário firmado entre as partes, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a integridade interpretativa da avença.

6. O laudo pericial contábil não padece de vício técnico, tendo operado em conformidade com o título executivo e os parâmetros contratuais, o que autoriza a manutenção do montante residual apurado.

7. O acolhimento parcial da impugnação, com a manutenção de saldo executável substancial em favor da exequente, caracteriza sucumbência recíproca, legitimando o rateio proporcional das despesas e o arbitramento de honorários nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Teses de julgamento: 1. A adoção do índice de correção monetária expressamente previsto no contrato que fundamenta o título executivo deve ser mantida na fase de cumprimento de sentença, salvo demonstração de abusividade ou erro técnico objetivo. 2. O acolhimento apenas parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sem a extinção total da execução, configura sucumbência recíproca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043350-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada MARIA CRISTINA BASTOS DE VASCONCELOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR as preliminares arguidas em sede de contrarrazões e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .